Tribunal: TJMT
Processo: 1032043-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032043-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVANTE), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVADO), PRIME WOODS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.640.659/0001-54 (AGRAVADO), MADEIRAO COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 23.663.652/0001-01 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Autorização para
dip

financing
com garantia real. Crédito extraconcursal da agravante. Ausência de interesse jurídico direto. art. 49 da lei nº 11.101/2005. financiamento emergencial. art. 69-a da
LRF
. legalidade da garantia fiduciária sobre ativo não circulante. finalidade de reestruturação e preservação da atividade empresarial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de recuperação judicial, autorizou a contratação de
DIP
Financing
com garantia real sobre imóvel da recuperanda. A agravante, credora extraconcursal, alega prejuízo ao seu crédito e irregularidade na decisão por ausência de oitiva do Comitê de Credores.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na legalidade da decisão que autorizou o DIP
Financing
com garantia real, considerando a natureza extraconcursal do crédito da agravante e a suposta ausência de oitiva do Comitê de Credores, frente às disposições dos
arts
. 49 e 69-A da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.
A agravante, alegando crédito extraconcursal (art. 49 da
LR
F
), não demonstra interesse jurídico direto e imediato para se opor à constituição de garantia em favor de terceiro, uma vez que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

4. O art. 69-A da
LRF
autoriza a concessão de
DIP
Financing
com garantia fiduciária sobre bens do ativo não circulante, desde que destinado à reestruturação ou preservação da atividade empresarial, o que se verifica no caso.

5.
A oitiva do Comitê de Credores para a autorização do
DIP
Financing

é facultativa ("poderá", art. 69-A da LRF). Na ausência do Comitê, suas atribuições são exercidas pelo administrador judicial (art. 28 da LRF), que se manifestou favoravelmente à operação.

6.
A preocupação com eventual prejuízo futuro decorrente da preferência do novo credor garantido não é suficiente para infirmar a regularidade da medida, expressamente permitida pela legislação (
arts
. 69-A e 69-C da LRF).

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O credor extraconcursal não possui interesse jurídico direto e imediato para se opor à autorização de DIP
Financing
com garantia real em sede de recuperação judicial. A constituição de garantia fiduciária sobre ativo não circulante para financiamento emergencial é legal (art. 69-A da LRF), sendo facultativa a oitiva do Comitê de Credores, cuja ausência é suprida pela manifestação do administrador judicial (art. 28 da LRF)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 49, 28, 69-A e 69-C.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de r
ecurso de AGRA
VO DE INSTRUMENTO interposto
por
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

contra
a
r.
decisão proferida pel
a
MM
ª
.
Ju
íza
de Direito
da 4
ª Vara
Cível

da Comarca de
Sinop
/MT, que nos autos da

ação de
“
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº

1005300-58.2024.8.11.0015
)
por

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO E OUTROS
,
autorizou “
a operação DIP
Financing
, entre a empresa
Agromave
Insumos Agrícolas Ltda e a requerente Elaine Alessandra Pinheiro, consubstanciada na concessão do crédito rotativo de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), destinados exclusivamente a aquisição de insumos, com validade até 26/07/2029.
A
ssim, a presente autorização fica condicionada a apresentação nos autos de nova minuta de financiamento, alterando-se a
clausula
1.3, na qual deve constar a exclusividade da destinação do recurso, excluindo-se as demais destinações
”
bem como “
a alienação fiduciária do imóvel de matrícula n.º 6040, registrado no CRI de Novo Progresso/PA, avaliado em R$ 11.955.000,00 (onze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais
)”
(cf. Id. nº 172761734 dos autos de origem).

A agravante sustenta, em síntese, que possui crédito extraconcursal vinculado à CPR nº 088636/2023-66, garantido pela alienação fiduciária de produto agrícola (soja), não sujeito, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que a constituição da garantia real em favor da operação DIP
Financing
comprometeria o patrimônio da recuperanda, podendo frustrar credores em caso de inadimplemento.

Afirma ainda que a decisão foi proferida sem a oitiva do Comitê de Credores, em violação ao disposto no art. 69-A da Lei nº 11.101/2005, e que a modalidade de crédito emergencial pode ser viabilizada sem a necessidade de garantia real, conforme admitido pela Lei nº 14.112/2020.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso
. No mérito, pugna pelo provimento do recurso,

“
para o fim de reformar a decisão que deferiu a realização do DIP
F
inancing

com a empresa
A
gromave

Insumos Agrícolas, ou, no mínimo para afastar a garantia da alienação fiduciária em garantia do imóvel objeto da matrícula nº 6.040, do CRI de Novo Progresso, PA. Alternativamente, pugna a postulante seja o presente agravo provido para (i) limitar-se o período da garantia a julho de 2025, e (
i
i
)
ser reduzida a garantia constituída, ante a demonstração do expressivo valor do imóvel, a 1/3 ou 50% do imóvel objeto da matrícula n. 6.040
”

e, ao final,

seu provimento
“
para os mesmos fins antes declinados
” (cf. Id. nº 251563656
).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Id. 251994171).

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, sustentando a manutenção da decisão recorrida.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo
, ao concluir que
“apesar de no presente recurso não ser analisada a natureza do crédito da agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância, há de se levar em consideração que a própria Agravante afirmou que seu crédito é de natureza extraconcursal, ou seja, não se submeteria aos efeitos da recuperação judicial em comento”
(Id. 263606280).

É o
breve
relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Três Tentos Agroindustrial S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de recuperação judicial de Elaine Alessandra Pinheiro e outros, autorizou a contratação de operação de financiamento na modalidade
DIP
Financing
com a empresa
Agromave
Insumos Agrícolas Ltda., no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), mediante a constituição de garantia real sobre imóvel registrado sob a matrícula n. 6.040, do CRI de Novo Progresso/PA.

A controvérsia gira em torno da legalidade e adequação da constituição de garantia fiduciária como condição para o financiamento emergencial, frente à alegação da agravante de que seu crédito, supostamente extraconcursal, seria prejudicado em caso de inadimplemento da operação, havendo risco de esvaziamento patrimonial da recuperanda.

A pretensão recursal, entretanto, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a própria agravante afirma que seu crédito tem natureza extraconcursal, por estar amparado em Cédula de Produto Rural com garantia fiduciária sobre soja.

Ora, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, tampouco à novação do plano ou às suas restrições operacionais. Dessa forma, eventual alienação de bem da recuperanda em favor de terceiros, ainda que mediante oneração, não interfere na satisfação do crédito extraconcursal, que permanece hígido, podendo ser executado independentemente do juízo universal.

Logo, não se evidencia a presença de interesse jurídico direto e imediato da agravante quanto à garantia objeto da decisão atacada.

Trata-se, portanto, de insurgência fundada em risco hipotético, sem prejuízo concreto demonstrado.

Ademais, a
decisão recorrida encontra sólido amparo na legislação vigente, especialmente na redação conferida pela Lei n. 14.112/2020 à Lei de Recuperações e Falências. O art. 69-A da
LR
F
autoriza expressamente a concessão judicial de financiamentos durante a recuperação, garantidos por alienação fiduciária de bens do ativo não circulante, desde que com finalidade específica de reestruturação ou preservação da atividade empresarial.

O juízo de origem, ao analisar a proposta, condicionou a autorização à apresentação de nova minuta contratual que explicitasse a afetação exclusiva dos recursos à aquisição de insumos e determinou a prestação de contas mediante notas fiscais, com fiscalização pelo administrador judicial, credores e Ministério Público.

O administrador judicial concordou com a operação de crédito, desde que os requerentes apresentem as notas fiscais dos insumos comprados com o valor do crédito
(id n.º 169007596
– autos de origem
)
, vejamos:

“[...] 4. No entanto, pontua-se que, ainda que seja autorizado a realização do
Dip

Financing
, de rigor que os Recuperandos apresentem aos autos as respectivas notas fiscais e/ou documentos comprobatórios dos insumos adquiridos por meio do crédito rotativo, a fim de que as partes interessadas se mantenham informada da utilização e destinação dos recursos.

5. Com o intuito de sanar a divergência entre a avaliação da FAZENDA CACHIMBO constante no Laudo de Avaliação apresentado com o Plano de Recuperação Judicial (Id. 156165928) e a apontada no instrumento particular (Id. 165544836), os Recuperandos trouxeram aos autos a versão retificada (Id. 168794254) do documento, indicando na cláusula 2.2.4 o valor de avaliação de R$ 11.955.000,00 (onze milhões e novecentos e cinquenta e cinco reais).

6. Além disso, na matrícula imobiliária atualizada do imóvel rural (Id. 168315410) consta apenas uma averbação premonitória indicando a existência de uma demanda judicial que, por si só, não possui força para inviabilizar a realização do financiamento.

7. Diante disso, este ADMINISTRADOR JUDICIAL entende por esclarecidos os questionamentos constantes no parecer de Id. 168012749, reiterando o pedido de intimação dos credores para se manifestarem a respeito e, caso não existam objeções, opina favoravelmente à autorização para celebração do
Dip

Financing
no formato da última versão apresentada (Id. 168794254).

8. Em caso de manifestações contrárias, seja do Ministério Público, seja dos credores e demais interessados, pugna por nova vista dos autos.

Por outro lado, o Ministério Público emitiu seu parecer (Id. nº 170418003 – autos de origem) mencionando o cumprimento dos requisitos legais para o DIP
Financing
. Contudo, ressaltou a necessidade de que conste no instrumento que, em caso de não pagamento da obrigação, o bem dado como garantia deverá ser levado a leilão judicial, sob a supervisão deste juízo, juntamente com o administrador judicial, os credores e o Ministério
Público. Transcrevo
:

“[...]
Conforme exposto, o art. 69-A disciplina, em síntese, que durante a recuperação judicial o Juízo poderá autorizar, após a oitiva do comitê de credores, a celebração de contratos de financiamento com o devedor para financiar as suas atividades e as despesas da reestruturação, ou de preservação do valor dos ativos, desde que a operação seja garantida “pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante”. Denota-se, assim, que a legislação traça alguns requisitos para a concessão deste financiamento, tais como: a) autorização do Juízo; b) oitiva do Comitê de Credores; c) garantia pela oneração ou pela alienação fiduciária que recaia sobre ativos não circulantes da devedora ou de terceiros; d) destinação da operação para o financiamento das atividades da devedora em prol de sua reestruturação. Especificamente sobre o caso em tela, as recuperandas informaram que a operação de Financiamento DIP, que busca autorização para concretizar, será destinada exclusivamente a aquisição de insumos e produtos agrícolas para viabilizar o processo de plantio da próxima safra, ou seja, para financiar as atividades dos devedores. Isso foi demostrado inclusive pela tabela dos produtos que serão adquiridos, que consta na petição de id. 168794252 e foi acima colacionada. Dessa forma, a operação em questão atende a finalidade prevista em lei, posto que será utilizada exclusivamente para o financiamento das atividades empresariais dos recuperandos. Sobre as garantias, depreende-se que será ofertado como instrumento de garantia a alienação fiduciária do imóvel de propriedade da devedora [...]

Neste ponto, o art. 69-A estabelece que a garantia deverá ser firmada sob ativo não circulante. Ativo não circulante é definido como aquele que é utilizado pelos devedores em suas atividades, mas não que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro no curto prazo. São, por exemplos, imóveis e maquinários de alto valor. Assim, aparentemente não se vislumbra irregularidades nas garantias pactuadas entre as partes.

Contudo, faz-se apenas uma ressalva quanto ao valor do bem ofertado. Conforme consta nas manifestações dos devedores e nas informações prestadas pelo AJ em id. 168012749, o ativo em questão foi avaliado em R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), valor bastante superior ao valor que será angariado com o financiamento em questão, que, como visto, é de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). Assim, para que não haja qualquer alegação futura de esvaziamento dos ativos dos recuperandos ou enriquecimento indevido por parte da empresa AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA. (que fornecerá o aludido financiamento), entendo que deve ser consignado expressamente na decisão judicial e no contrato em tela que, em caso de inadimplemento do contrato pelos devedores, o bem dado em garantia deverá ser alienado mediante leilão judicial, fiscalizado pelo Juízo da RJ, pelo Administrador Judicial, pelos credores e pelo Ministério Público, garantindo-se que o valor da alienação que exceder ao valor do crédito da empresa AGROMAVE deverá ser depositado em juízo, na presente recuperação judicial, para posterior definição sobre a destinação desses recursos. Essa cautela é importante e necessária para garantir a lisura do presente procedimento, promovendo segurança jurídica e assegurando que, em caso de inadimplemento dos devedores, a garantia ofertada não implicará em esvaziamento patrimonial em desfavor dos credores sujeitos à presente recuperação judicial. Dessa forma, o crédito extraconcursal da investidora seria pago e o valor que exceder, por sua vez, seria destinado a presente recuperação judicial. Por fim, quanto à oitiva do Comitê de Credores, convém destacar que tal comitê não foi constituído na presente recuperação judicial, o que certamente não obsta a realização do Financiamento DIP, em especial pela previsão contida no artigo 28 da Lei 11.101/2005, que dispõe que “não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições”.

Houve, assim, estrito cumprimento dos requisitos legais e das garantias de controle institucional.

Quanto ao
questiona
mento da agravante de que não houve
a autorização do financiamento sem prévia oitiva do Comitê de Credores. Todavia, tal alegação não se sustenta.

O texto legal dispõe que o juiz
“poderá
, depois de ouvido o Comitê de Credores”, autorizar a operação (art. 69-A), o que revela facultatividade da oitiva.

Convém ressaltar, ainda, como tratado pelo
Parquet
,
em sua manifestação em primeiro grau
,
considerando a inexistência do Comitê de Credores nesta Recuperação Judicial, entende-se que o Administrador Judicial deve exercer suas atribuições, substituindo a necessidade de ouvir o comitê pela sua própria manifestação como auxiliar do juízo
, conforme previsto no art. 28 da Lei de Recuperação Judicial:

Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.

Nesse sentido, após analisar a situação fática e jurídica do pedido da Recuperanda, o Administrador Judicial expressou sua concordância com a realização do financiamento solicitado.

Ademais
, repito,
embora a intimação dos credores fosse uma medida cautelar relevante, a lei não a estabelece como um requisito para a aprovação do financiamento. Essa exigência não consta no rol dos requisitos previstos nos artigos 69-A a 69-F da Lei nº 11.101/2005.

A propósito:

Recuperação judicial. Decisão que concedeu à recuperanda, ora agravada, autorização para formalização de operação na modalidade 'DIP
Financing
', ocasião em que ofertou em garantia a mínima parte de um dos seus ativos. Irresignação do agravante.
Inadmissibilidade .
Requisitos legais para autorização do Financiamento DIP preenchidos. Artigo 69-A da Lei nº 11.101/2005. Ausência de comitê de credores, de modo que cabe ao Administrador Judicial manifestar-se, cuja providência já fora tomada na origem, com a posterior autorização
judicial .
Procedimento que não irá prejudicar o adimplemento dos créditos trabalhistas, visto que o credor financiador nada receberá antes do pagamento da Classe I. Recorrente, ademais, que não observou o critério legal para ofertar a sua impugnação na origem. Agravo desprovido
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21440877820248260000 Barueri, Relator.: Natan
Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/09/2024)

A preocupação com eventual prejuízo futuro decorrente da preferência do novo credor garantido sobre bem da devedora não é suficiente, por si só, para infirmar a regularidade da medida autorizada. A legislação expressamente permite a outorga de garantias fiduciárias em favor do financiador DIP (
arts
. 69-A e 69-C), ainda que sobre ativos relevantes do devedor, desde que sejam bens do ativo não circulante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a r. decisão que autorizou a operação de financiamento DIP
Financing
nos moldes estipulados nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025